Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007657-95.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso
Paciente: R. F. B.
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de R. F. B., apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres /MT.
A impetrante relata que o paciente se encontra preso provisoriamente em 17 de março de 2020, pela suposta prática do ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.
Narra que foi formulado pedido de revogação da internação para cumprimento da medida em regime domiciliar em razão do atual cenário de pandemia COVID-19, porém foi negado pela autoridade acoimada de coatora.
Argumenta que o pleito se deu em virtude da Portaria Conjunta n. 249 de 18.3.2020 que suspendeu a realização de todas as audiências, inclusive aquelas que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação. Diante disso, a audiência de apresentação designada para o dia 26.3.2020 não se realizará e o paciente permanecerá internado por tempo indefinido. Além de consignar a respeito da recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça n. 62.
Sustenta que o Ministério Público exarou parecer favorável à internação domiciliar do adolescente por 45 dias.
Salienta que a manutenção da internação provisória do beneficiário caracteriza violação ao direito à vida, à saúde e à medida prisional não desumana ou degradante; ressaltando ainda o risco iminente em razão do coronavírus e a precariedade do estabelecimento em que se encontra detido.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a internação provisória, com a expedição do competente alvará de soltura, para que o adolescente aguarde o início da instrução processual em liberdade; subsidiariamente requer a conversão em domiciliar enquanto a situação excepcional perdurar ou pelo período máximo de 45 dias.
No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 38454972).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, importante consignar a respeito da pandemia do coronavírus (COVID-19) que, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o país a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.
Saliento ainda que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão/internação, mas que seja avaliada caso a caso, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Todavia, ressalte-se que não há notícia de incidência do COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação de potenciais vetores do novo coronavírus na população já fragilizada pela pandemia.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a pretensa internação domiciliar, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso ou menor detido, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” de COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Assim, além de inexistir indicativo de que o paciente se enquadre em um desses grupos, observo que, aparentemente, a decisão que determinou a sua internação provisória se encontra motivada adequadamente, diante do risco à ordem pública, uma vez que o adolescente responde a várias ações por atos infracionais, em tese, perpetrados, inclusive da mesma natureza.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada in limine, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator